Tribunal: TJDFT
Processo: 0748428-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748428-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES REQUERIDO: GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra o despacho do Juiz Plantonista, que deixou de analisar o pedido de tutela de urgência, por entender que a matéria ventilada não ostenta caráter urgente a fim de justificar a atuação jurisdicional em sede de plantão judicial. O desembargador plantonista também entendeu não ser o caso de plantão. Em seguida, o agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator